Tribunal: TJSP
Processo: 0011469-88.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo – Provas suficientes à condenação – Réu reconhecido pessoalmente pela vítima – Confissão do acusado em Juízo – Pena fixada no mínimo legal – Regime inicial fechado mantido – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça à pessoa – Detração – Inexistência de informações a respeito da execução penal, o que

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo – Provas suficientes à condenação – Réu reconhecido pessoalmente pela vítima – Confissão do acusado em Juízo – Pena fixada no mínimo legal – Regime inicial fechado mantido – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça à pessoa – Detração – Inexistência de informações a respeito da execução penal, o que impossibilita a aferição do preenchimento dos requisitos à progressão – Questão que afeta ao Juízo das Execuções Penais – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011469-88.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMANOEL
WERVESON SOUSA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011469-88.2017.8.26.0635 -Voto no 15169
2
Voto no 15169
Apelação no 0011469-88.2017.8.26.0635
Comarca de São Paulo
Apelante: Emanoel Werveson Sousa Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Thaís Fortunato Bim
Ementa
Apelação da Defesa Roubo Provas suficientes à condenação
Réu reconhecido pessoalmente pela vítima Confissão do acusado
em Juízo Pena fixada no mínimo legal Regime inicial fechado
mantido Necessidade de maior rigor no início do cumprimento
da pena dos delitos praticados com grave ameaça à pessoa
Detração Inexistência de informações a respeito da execução
penal, o que impossibilita a aferição do preenchimento dos
requisitos à progressão
Questão que afeta ao Juízo das
Execuções Penais Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
EMANOEL WERVESON SOUSA OLIVEIRA foi
condenado a cumprir a pena de 04 anos reclusão, em regime inicial fechado, e a
pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, buscando a absolvição por
insuficiência de provas; alternativamente pleiteia a modificação do regime prisional
por força da detração.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011469-88.2017.8.26.0635 -Voto no 15169
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 15 de dezembro de 2017,
por volta das 11,00 horas, no estabelecimento comercial “Gabi Doces” localizado na
Estação de Metrô Corinthians/Itaquera, na cidade de São Paulo, EMANOEL
WERVESON SOUSA OLIVEIRA subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida com a simulação do porte de uma arma, a quantia de R$ 200,00.
Segundo o apurado, o acusado dirigiu-se à loja de doces
e anunciou o assalto à funcionária Francisca das Chagas Pereira da Silva, simulando
o porte de uma arma, exigindo a entrega da quantia que havia no caixa, com a qual
empreendeu fuga.
Ocorre que policiais militares receberam denúncia
anônima dando conta de que o acusado seria o autor do roubo, de sorte que
acorreram à sua residência e ali o encontraram, obtendo a confissão quanto à prática
do crime.
Interrogado no distrito policial, o acusado houve por bem
em permanecer em silêncio, contudo, na ocasião do seu interrogatório em Juízo ele
confessou a acusação, alegando que possuía problemas com drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011469-88.2017.8.26.0635 -Voto no 15169
4
Por sua vez, a vítima Francisca das Chagas confirmou os
fatos indicados na denúncia, informando que trabalhava no estabelecimento
comercial quando o acusado chegou ao local, fazendo-a crer que portava uma arma,
e subtraiu a quantia que havia no caixa do estabelecimento comercial.
É importante consignar que a vítima reconheceu o
acusado presente em Juízo como o autor do roubo.
Por fim, os policiais militares Flávio Henrique Mota
Torquato e Melissa Martins Toesca disseram que foram acionados por um morador
do prédio do acusado, delatando-o como o autor de um roubo, de sorte que o
detiveram no local e o conduziram ao distrito policial, onde ele foi reconhecido pela
vítima.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, mesmo
porque ele foi pessoalmente reconhecido pela vítima e confessou a acusação em
Juízo.
Destarte, a condenação era mesmo de rigor.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva, a míngua de
maus antecedentes e de outras causas modificadoras da pena.
O regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois trata-se de delito violento, perpetrado
com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada,
voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011469-88.2017.8.26.0635 -Voto no 15169
5
cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012, parece inviável a alteração do regime prisional, neste caso, com esteio no
lapso que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da
real situação carcerária do acusado, a revelar ou não o seu direito, de pronto, à
detração penal.
Destarte, parece mais adequado que o Juízo da execução
se manifeste por primeiro a míngua de informações concretas e, sobretudo, em
estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, de sorte
que dou provimento ao recurso da acusação também nesse aspecto para fixar o
regime prisional fechado.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator